Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-54.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1015375-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS
RECORRIDO: DETRAN-MT (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO).
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Dejango Riber Oliveira Campos, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público, conforme ementa de id. 66543988, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
O recorrente pugnou, nas razões recursais, pela concessão da assistência judiciária gratuita, o que foi indeferido conforme id. 109581465, pela ausência de comprovação dos elementos suficientes para concessão do benefício.
Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 75585973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deserção.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, conforme id. 115518473, que não houve o pagamento das custas judiciais em virtude do pedido de justiça gratuita.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, indeferiu o pleito, determinando, ao final, que a parte recorrente procedesse ao recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determina o art. 101, § 2o, do CPC.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, o que implica na deserção recursal, consoante o artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO. FALTA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese, a agravante não recolheu o preparo do recurso especial e postula a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual foi indeferido no STJ, com base em entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a parte é sócia administradora de sociedade empresária e aufere renda razoável pelo exercício empresarial, ostentando alto padrão de vida. 2. Intimada a agravante para regularizar o preparo recursal e não efetuado este no prazo devido, por meio da juntada do comprovante do pagamento, foi-lhe aplicada a pena de deserção (arts. 99, § 7o, e 101, § 2o, do CPC/2015) na decisão ora agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt no AREsp 930.053/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça